Tribunal: TJES
Processo: 0010002-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010002-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ORLANDO NUNES PEREIRA e outros

APELADO: JOSE CARLOS DIAS PORTO E ESPOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram a posse anterior do imóvel e a ocorrência de esbulho, atendendo aos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, à luz do entendimento de que a propriedade é juridicamente irrelevante para a tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC impõe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus de comprovar posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4. A prova da propriedade não supre a exigência de comprovação da posse, pois esta é um estado de fato distinto do direito de propriedade, sendo inaplicável a
exceptio proprietatis
nas ações possessórias (art. 1.210, § 2º, CC).

5. Os documentos apresentados pelos apelantes (termo aditivo de contrato de promessa de compra e venda) demonstram titularidade do domínio, mas não evidenciam atos de posse.

6. As provas testemunhais e documentais corroboram a versão dos apelados, indicando posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2009, amparada em acordo verbal com vizinha e em investimentos no imóvel.

7. A alegação de má-fé do apelado não encontra respaldo, pois ficou demonstrada sua crença legítima na aquisição da posse.

8. Ausentes provas da posse anterior e do esbulho, inviável a concessão da tutela reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

2. A prova da propriedade não substitui a demonstração de atos de posse nas ações possessórias.

3. É irrelevante, em sede possessória, a discussão sobre a propriedade, sendo inaplicável a exceptio proprietatis.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 373, I; 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-ES, Apelação Cível nº 5006121-28.2022.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 26.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000753-57.2021.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 11.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010002-56.2018.8.08.0048

APELANTE: JOSE ORLANDO NUNES PEREIRA, VIVIANE ALMEIDA NERES

APELADO: JOSE CARLOS DIAS PORTO E ESPOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de ação de reintegração de posse ajuizada por José Orlando Nunes Pereira e Viviane Almeida Neres em face de José Carlos Dias Porto e esposa, julgada improcedente em primeira instância, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o exercício da posse anterior sobre a área em litígio, requisito indispensável para a procedência da demanda possessória.

A parte autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença, reiterando a tese de que sua posse é legítima, adquirida por justo título, e que o apelado praticou esbulho e agiu de má-fé.

A sentença impugnada concluiu que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a sua posse anterior, bem como o esbulho praticado pelo Apelado, conforme exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ressaltando que a prova oral produzida não comprovou as alegações dos autores, mas sim que o requerido sempre teve a posse do local desde a construção da garagem.

Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e a ser reintegrado, em caso de esbulho, incumbindo-lhe comprovar: a) o exercício da posse; b) a prática do esbulho pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) nas ações de reintegração, a efetiva perda da posse.

Assim, para demonstrar a posse, cabe ao requerente apresentar os denominados atos de posse, consistentes na prática de condutas que revelem, de forma inequívoca, o exercício da posse sobre o bem, de modo a permitir a conclusão de que detinha o poder fático sobre a coisa.

Cumpre salientar que a reintegração de posse constitui direito daquele que já deteve a posse do bem, sendo certo que a tutela reintegratória exige a concomitância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC — posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse — cuja comprovação compete ao autor, por se tratar de fatos constitutivos de seu direito.

Destaca-se, ademais, que, nas ações possessórias, a prova da propriedade é juridicamente irrelevante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, devendo o autor demonstrar tão somente a posse anterior e a ocorrência do esbulho, devendo se atentar que, por se tratar de um estado de fato, a posse está sujeita alterações diárias, o que impõe a apresentação de elementos probatórios hábeis a comprovar a fruição direta do bem pelo possuidor, bem como a ocorrência do alegado esbulho.

Todavia, no caso em apreço, os Apelantes não lograram êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que as provas documentais dos Apelantes se limitam ao “Termo Aditivo ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” que, embora confira a titularidade do domínio, não se confunde com a posse, que é um estado de fato.

Lado outro, a versão do Apelado de que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2009 encontra respaldo nas provas documentais, tais como contas de energia e orçamentos de material de construção em nome do Apelado, nas fotografias da edificação e nas provas testemunhais.

Impende salientar que a prova testemunhal, em especial o depoimento da testemunha Marlete Lino Arantes dos Santos, que corroborou as alegações dos Apelados, que acreditaram estar agindo de boa-fé, com base em um acordo verbal, e a ausência de oposição dos proprietários por um longo período, sugerem a posse com ânimo de dono.

Não obstante a deficiente qualidade do áudio das gravações das audiências, o que compromete a plena compreensão dos depoimentos e atos processuais nelas realizados, é possível inferir do depoimento da testemunha Marlete Lino Arantes dos Santos a confirmação de que a posse do imóvel foi negociada com o Apelado, quando ele arcou com os custos de construção de uma casa e um muro para ela em troca de uma parte do terreno para construir uma garagem para sua família.

Tais fatos encontram-se alinhados ao conjunto probatório dos autos, que inclui as fotos da construção da garagem, os orçamentos de material de construção e as contas de energia em nome do Apelado.

Do mesmo modo, a alegação de má-fé imputada ao Apelado não encontra respaldo fático, porquanto restou demonstrado que este acreditava estar adquirindo a posse de forma legítima, amparado no acordo celebrado com sua vizinha Marlete. Dessa forma, a assertiva de que a posse dos Apelados revestir-se-ia de injustiça não se sustenta à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Como cediço, o ônus de provar a posse anterior do imóvel e o esbulho praticado pelo réu é do autor, de modo que a mera alegação de propriedade, comprovada por contrato de compra e venda, não é suficiente para o deferimento da reintegração de posse, visto que a posse é fato, e a propriedade é direito.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável a pretensão reintegratória se o autor não comprova a posse e o esbulho. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES . DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. INADMISSIBILIDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Paulo de Jesus Batista contra a sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Sidimar Antônio Nicoletti, julgou improcedente o pedido do autor. A controvérsia envolve a alegação de esbulho possessório praticado pelo réu, tendo como objeto um terreno no município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou a posse do terreno e a ocorrência de esbulho, conforme os requisitos estabelecidos pelo art . 561 do CPC, especialmente diante da alegação de que os documentos apresentados comprovam a propriedade e não atos de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor em ação de reintegração de posse comprovar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse .

No presente caso, o autor não apresenta provas suficientes que demonstrem a posse sobre o imóvel
. Os documentos juntados pelo apelante referem-se à propriedade do imóvel e não à prática de atos que caracterizem o exercício da posse, o que não satisfaz os requisitos para a proteção possessória. A prova testemunhal apresentada é considerada frágil e não corrobora a versão do autor sobre a sua posse, sendo insuficiente para reformar a sentença
.

O art . 1.210, § 2º, do Código Civil, estabelece que a questão da propriedade não deve ser discutida em ações possessórias, como também reafirmam os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, os quais determinam a separação entre os juízos possessório e petitório, não admitindo a exceptio proprietatis.

Precedentes deste Tribunal indicam que, em sede possessória, deve-se priorizar a demonstração da posse e do esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade, devendo a improcedência ser mantida quando não comprovada a posse.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061212820228080021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível. Data: 26.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil .

2 -
O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse.

3 -
In casu
, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados.

4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.

2 . In casu, com relação ao primeiro requisito,
tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001953-56.2018.8 .08.0038, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 24.04.2024)

Portanto, no caso dos autos, a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse deve ser mantida, porquanto a parte Apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a posse anterior sobre o imóvel, requisito inarredável para o sucesso da demanda possessória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Em consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial a ser paga pelos recorrentes para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.